Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS. AVÓ DO PRESO. CADASTRADA NO SISTEMA. VISITANTE REGULAR DE OUTRO DETENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA.
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de vistas da avó do detento, em razão de já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro interno.
2. Os direitos do preso estão elencados no art. 41 da LEP, dentre os quais encontra-se no inciso X “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, medida que se mostra benéfica à sua ressocialização.
3. Não se encontrando a postulante à visita em situação jurídica de restrição, o indeferimento baseado unicamente no fato de ela estar cadastrada como visitante regular de outro preso, interno no sistema carcerário local (Portaria 8/2016 da VEP), viola o disposto no art. 41, inciso X, Lei de execução Penal.
4. Recurso conhecido e provido.